Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0744025-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SEBASTIAO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial (art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 2021). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito